Tribunal: TJES
Processo: 0002508-07.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002508-07.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
RECURSO DA DEFESA.
REQUERIMENTO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Inviável o pleito de fixação na pena-base, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor ao apelante. Consoante iterada jurisprudência pátria, o fato de o crime de roubo ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto revela-se motivo idôneo para a majoração da pena-base. Precedentes. 2. Acerca da aplicação da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, entendo que não tem interesse recursal na análise do pleito defensivo acerca do tema, diante da devida aplicação da medida em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
tenho

sob exame

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por

Danilo Santos de Jesus
,
em face da sentença
às fls
.
87/89-v

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Criminal de
São Mateus
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 21h00min, na Rua Cel. Costantino Cunha, bairro Aviação, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Danilo Santos de Jesus, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça e/ou violência a pessoa, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) carteira contendo documentos pessoas e a quantia de R$ 8,00 (oito) reais pertencentes às vítimas
Hayssed Jacson de Sousa Raslan
e
Isabela Alvarenga Alves
, conforme testificado no boletim unificado de fls. 28/32.

Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas estavam caminhando em direção à festa da cidade, quando foram abordadas pelo denunciado; em seguida, de posse de um simulacro de pistola, o mesmo exigiu que as vítimas lhe entregassem os pertences pessoais, dizendo “- passa o celular e a carteira, pois caso contrário vou atirar”.

Nesse instante, o denunciado subtraiu a carteira da vítima
Hayssed
, bem como R$ 8,00 (oito) reais em dinheiro da vítima isabela. Após, fugiu do local levando os objetos supracitados.

Rapidamente as vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram as características do denunciado. De posse das informações, os militares realizaram patrulhamento em torno da localidade dos fatos, oportunidade em que avistaram um indivíduo com as mesmas características informadas pelas vítimas.

Logo após, fora realizada a abordagem no indivíduo, ocasião em que foi constatado que o denunciado portava um simulacro com características físicas à pistola e duas carteiras masculinas, sendo uma delas de propriedade da vítima
Hayssed
.

Em razão dos fatos, os militares o conduziram até à Delegacia de Polícia Civil para providências legais cabíveis.

A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se ve através dos termos de declarações de fls. 04/14, auto de qualificação e interrogatório de fls. 19, fotográfica de fls. 24, boletim unificado de fls. 28/32, auto de apreensão de fls. 33 e auto de restituição (entrega) de fls. 36
[...]
”
(sic).

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para

condenar o acusado nas sanções

do

artigo

157,
caput
,

na forma do art. 70,
ambos
do Código Penal,
por duas vezes,
à pena de
06
(se
is
) anos e
05
(
cinco
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como
ao
pagamento de
150
(cento e
cinquenta
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

103/104-v

dos autos físicos
,
a defesa

se limita a remeter aos termos levantados em sede de alegações finais (fls. 81/81-v), etapa processual onde foi postulada a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, p
asso ao exame dos pedidos
formulados pela defesa, que se referem

à
parte dosimétrica d
a
pena
.

N
o que
tange
à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na

primeira fase
da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do
Código Penal, o magistrado
a quo,
quanto ao crime de roubo,
considerando que a
sua
pena
in abstracto
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
,
reputou desfavoráve
l

ao
apelante a
circunstância judicial da

culpabilidade
,
tendo fixado a pena-base em
05
(
cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na ocasião, assim fundamentou a exasperação da pena-base:

Verifico que a
culpabilidade
extrapola a norma, tendo em vista, que o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena em regime aberto, em razão de condenação anterior, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta.

A defesa pugna genericamente

em sede de alegações finais,

que a pena-base do acusado seja fixada no mínimo legal, diante da conduta que, supostamente, não extrapola o tipo penal.
Entretanto
,
reputo que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante é idônea,
sendo o caso de manter
a
valoração negativa
à circunstância judicial da culpabilidade
.

Isso porque, consoante iterada jurisprudência pátria,
o fato de o crime de
roubo
ter sido praticado
durante o cumprimento de pena em regime aberto, revela-se motivo idôneo para a majoração da pena-base.

Confira-se:

(...) 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar. (...) (STJ; AgRg-HC 825.510; Proc. 2023/0174100-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023).

Assim, revela-se idônea a desvaloração do vetor da culpabilidade, razão pela qual mostra-se
incabível o acolhimento do pleito de fixação da pena-base ao mínimo
legal
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, o
juízo
a quo

reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea,
conforme pleiteado pela defesa
em sede de alegações finais
,
compensando-a com a
agravante da reincidência,

de acordo com o
entendimento jurisprudencial.

Portanto,
acerca da
aplicação da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, entendo que o pleito
defensivo

não tem interesse recursal
,
diante da devida
aplicação da medida em sentença
.

Ante o exposto e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mant
endo
incólume os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)